Tribunal: TJDFT
Processo: 0734546-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734546-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VALDINALDO RODRIGUES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face do pronunciamento judicial que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0707243-20.2021.8.07.0010, determinou a emenda da petição inicial. O Agravante argumenta, em síntese, que deve ser atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso para conceder a medida liminar de busca e apreensão Requer que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para afastar a determinação de emenda à petição inicial e recebê-la para deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 30249124). Decido. Constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que nos autos de origem foi proferida sentença, que indeferiu a petição inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora